Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA EMBARGADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MILTRINCO S.A. em face de CHOCOLATE ASPENN LTDA e outros contra acórdão prolatado pela 3a Turma Cível (ID 39677487), o qual negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante. O Embargante informa a realização de acordo em relação ao objeto do presente recurso, o qual foi homologado perante o Juízo da Comarca de São Paulo, nos autos da ação de inventário n. 1005423-59.2016.8.26.0002. Intimem-se os embargante para prestarem anuência com a extinção do recurso face o acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que inércia implicará em aceitação tácita. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 9 de março de 2023 15:13:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador